Tribunal: TJMT
Processo: 1022522-29.2022.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022522-29.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Interpretação / Revisão de Contrato, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RICARDO BENEDITO DE OLIVEIRA - CPF: 329.149.111-49 (AGRAVADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), NIRLEY DE OLIVEIRA - CPF: 008.636.601-77 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4107-64 (AGRAVANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), NIRLEY DE OLIVEIRA - CPF: 008.636.601-77 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1022522-29.2022.8.11.0041

AGRAVO INTERNO –
APELAÇÃO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - JUROS – ABUSIVIDADE VERIFICADA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO, NA FORMA SIMPLES E/OU COMPENSAÇÃO – POSSIBILIDADE – FASE DE LIQUIDAÇÃO – RECURSO PROVIDO EM PARTE
- RAZÕES DISSOCIADAS DA DECISÃO MONOCRÁTICA - RECURSO NÃO CONHECIDO.

As razões recursais de agravo interno encontram-se dissociadas do quanto decidido na decisão monocrática impugnada, em descumprimento do disposto no § 1o do art. 1.021 do CPC, o que leva ao não conhecimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo Interno
interposto
por BANCO DO BRASIL S.A. de decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso interposto por RICARDO BENEDITO DE OLIVEIRA
para limitar os juros a taxa média de mercado, bem assim autorizar a repetição de indébito na forma simples e/ou a compensação, a ser verificada em liquidação de sentença.

Diz que a decisão agravada afronta o principio da segurança jurídica.

A par disso,
pede seja mantida a r. sentença de improcedência.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1022522-29.2022.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo Interno
interposto
por BANCO DO BRASIL S.A. de decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso interposto por RICARDO BENEDITO DE OLIVEIRA
para limitar os juros a taxa média de mercado, bem assim autorizar a repetição de indébito na forma simples e/ou a compensação, a ser verificada em liquidação de sentença.

De inicio, observa-se que o agravo interno não guarda pertinência com a matéria decidida na decisão monocrática, o que viola o principio da dialeticidade, que impõe ao recorrente o dever de motivar e fundamentar seu recurso, insurgindo-se contra os fundamentos da decisão combatida.

No caso, a decisão impugnada reconheceu a abusividade da taxa de juros contratada e, nos termos da jurisprudência dominante, limitou a média de mercado, com a repetição de indébito na forma simples e/ou a compensação, a ser verificada em liquidação de sentença. Quanto a esses temas não houve impugnação, o que leva ao não conhecimento do recurso.

A respeito:

“RECURSO ESPECIAL EM
AGRAVO INTERNO
. APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL.
RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
ENTENDIMENTO DO ÓRGÃO JULGADOR EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DA CORTE SUPERIOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. VEDAÇÃO. ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ. RECURSO NÃO ADMITIDO.(Apelação Cível, No 50070617320198210073, Terceira Vice-Presidência, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lizete Andreis Sebben, Julgado em: 13-07-2023) (g.n)

“
AGRAVO INTERNO
EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO MONITÓRIA. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO POR DESERÇÃO.
RAZÕES RECURSAIS DO PRESENTE INCIDENTE QUE NÃO ATACAM OS FUNDAMENTOS DO DECISUM MONOCRÁTICO.
ARGUIÇÃO ACERCA DO MÉRITO DA DECISÃO ORIGINARIAMENTE AGRAVADA QUE AFASTOU A DEFESA DE IMPENHORABILIDADE DE IMÓVEL.
IMPRESCINDIBILIDADE DE CORRELAÇÃO ENTRE AS RAZÕES DA IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DO AGRAVO INTERNO COM A DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA
.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 1.010, III, DO CPC/2015. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS
. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL ACOLHIDA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.(Agravo de Instrumento, No 52008371020228217000, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, Julgado em: 06-07-2023) (g.n)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. REDISCUSSÃO DO ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ACLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS COM APLICAÇÃO DE MULTA.

1. A ausência, no acórdão, de quaisquer dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal, torna inviável o acolhimento dos embargos declaratórios.

2. A
insistência do embargante, diante das sucessivas oposições de embargos de declaração contra acórdão impugnado, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o desrespeito ao Poder Judiciário e o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa
.

3. Embargos não conhecidos, com imposição de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa”. (EDcl nos EDcl no AgInt no RE no AgInt nos EDcl no RMS 51.602/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, CORTE ESPECIAL, julgado em 13/10/2020, DJe 21/10/2020) (g.n)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO ILEGAL. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. VIOLAÇÃO GENÉRICA À LEI. SÚMULA 284/STF.
FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS NÃO ATACADOS
. SÚMULA 283/STF. VIOLAÇÃO AO ART. 514, II, CPC. INEXISTÊNCIA. [...]

4. Esta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que o princípio da dialeticidade consiste no dever, imposto ao recorrente, de o recurso ser apresentado com os fundamentos de fato e de direito que deram causa ao inconformismo contra a decisão prolatada. A apresentação do recurso sem a devida fundamentação implica o não conhecimento da súplica. Nesse sentido: AgRg no AREsp 335.051/PR, 1a Turma, Rel. Ministro Sérgio Kukina, DJe 04/02/2014; AgRg no REsp no 1.367.370/MG, 2a Turma, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 26/6/2013; AgRg nos EDcl no REsp 1310000/MG, 2a Turma, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 28/08/2012. [...]

7. Agravo regimental não provido” (AgRg no AREsp 617412/PE, SEGUNDA TURMA, Relator o Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19.02.2015). (grifei)

Diante desse contexto, vê-se que os questionamentos arguidos no presente recurso de agravo interno não guarda correlação com a decisão monocrática proferida no apelo.

Posto isso,
não se conhece do agravo interno
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023